Tribunal: TJMT
Processo: 1030501-47.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030501-47.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ACCURCIO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 20.629.882/0001-66 (APELADO), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INCLUSÃO EM MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA – EXISTENCIA DE DEBITOS – ILEGALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1- Contribuinte incluído em medida cautelar administrativa em razão da existência de débitos em atraso perante o Fisco.

2- O STJ firmou sua compreensão no sentido de ser legítima a cobrança antecipada do ICMS por meio do regime normal de tributação, desde que exista previsão legal local, o que se verifica no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO Nº
1030501-47.2019.8.11.0041

RECORRENTE/INTERESSADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO/INTERESSADO:
ACCURCIO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1030501-47.2019.8.11.0041, impetrado pelo
Accurcio Logística e Transporte Ltda.
, concedeu a segurança,
para determinar que a autoridade impetrada abstenha de aplicar os artigos 915 e 916 do RICS/MT às atividades da impetrante, no que se refere ao impedimento de emissão de notas fiscais e CT-e, como forma de coação ao pagamento de obrigações tributárias.

Sustenta o Estado de Mato Grosso que, o regime cautelar administrativo não viola o princípio da legalidade, sobretudo diante da previsão contida no art. 17-I da Lei Estadual nº 7.098/98 e respectivo regulamento, bem como a Resolução n.º 07/2008-SARP da SEFAZ/MT não altera o fato gerador do ICMS, que permanece o mesmo. Ela apenas altera o prazo para recolhimento do imposto aos contribuintes inseridos no regime cautelar, que é antecipado.

Alega que, a aplicação da medida administrativa cautelar não a impede de exercer sua atividade empresária, nem de transitar livremente com as mercadorias, pois a emissão de documentação fiscal (NF) apenas deixa de ser eletrônica, passando o(a) contribuinte a ter que se dirigir a unidade fazendária para esse fim.

Informa que, a Impetrante/Apelada foi inserida no regime cautelar administrativo pelo descumprimento de obrigação tributária, conforme atesta informação fiscal prestada pelo fisco, por meio Nota Técnica nº 112/2019-CRDI. Em momento algum o fisco pretendeu constranger o contribuinte ao pagamento de tributo. Pelo contrário. Buscou-se apenas evitar a prática de nova infração tributária e conseguinte lesão ao erário.

Defende que, restou fica claro que houve o descumprimento de obrigação tributária, justificando o enquadramento da impetrante no regime cautelar administrativo a fim de salvaguardar o interesse público, bem como a própria livre concorrência, citada na sentença de primeiro grau com fundamento para concessão da segurança.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança.

A certidão de Id. 67750463 atesta a tempestividade do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando desprovimento do recurso (Id. 67750467).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou ratificação da sentença e desprovimento do recurso (Id. 76495992).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 9 de fevereiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1030501-47.2019.8.11.0041, impetrado pelo
Accurcio Logística e Transporte Ltda.
, concedeu a segurança,
para determinar que a autoridade impetrada abstenha de aplicar os artigos 915 e 916 do RICS/MT às atividades da impetrante, no que se refere ao impedimento de emissão de notas fiscais e CT-e, como forma de coação ao pagamento de obrigações tributárias.

Ressalta-se, ainda, que a remessa necessária e o recurso de apelação serão analisados conjuntamente.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida impetrou o mandado de segurança, aduzindo, em síntese, que, é pessoa jurídica de direito privado, atuante no ramo de transporte rodoviário de cargas intermunicipal, interestadual e internacional.

Relatou que, em 10-7-2019 foi surpreendida com o bloqueio sistêmico da emissão de Notas Fiscais e Conhecimento de Transportes (CT-e). Esclareceu que, ao consultar seu cadastro de contribuinte, constatou que, por ato da autoridade indigitada coatora, em 11.06.2019, foi inserida no “Regime Cautelar Administrativo”, previsto nos artigos 915 e 916 do RICMS/MT.

Enfatizou que, diante da suspensão da emissão de notas fiscais e Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), está com suas atividades totalmente paralisadas, pois trabalha com o transporte de cargas diariamente. Arrematou que já tentou pelas vias administrativas solucionar a celeuma, no entanto, não obteve êxito. Ao final, pugnou pela concessão de liminar, a fim de que a autoridade coatora suspenda a aplicabilidade dos artigos 915 e 916 do RICMS às atividades da impetrante. No mérito, requereu a concessão da segurança, com a confirmação da liminar, de modo a reconhecer a ilegalidade e a inconstitucionalidade dos artigos 915 e 916 do RICMS/MT e determinar que a autoridade coatora se abstenha, de forma definitiva, de aplica-los às suas atividades.

A medida liminar foi deferida determinando a imediata suspensão das penalidades impostas pela medida cautelar administrativa (artigo 915 e 916 do RICMS), até julgamento de mérito, pena de multa diária ser fixada (Id. 67746342).

Não houve apresentação de informações.

A segurança foi concedida pelo Juízo
a quo
, nos termos acima mencionado.

Contra a sentença, insurge-se o Recorrente.

Pois bem.

Analisando os documentos acostados, verifica-se que a empresa Impetrante foi incluída em medida cautelar administrativa, prevista nos artigos 915 e 916 do RICMS/MT/14, diante da existência dos débitos descritos na Certidão Positiva acostada no Id. 67746340.

A respeito da medida cautelar administrativa, dispõem os artigos 914-A e seguintes do RICMS/MT/2014:

Art. 914-A
Em casos especiais e objetivando o cumprimento da obrigação tributária e a garantia da arrecadação
, a autoridade administrativa poderá, de ofício, determinar a aplicação de medida administrativa cautelar em relação a estabelecimento do contribuinte, observado o disposto nesta seção
.
(cf. art. 47-I da Lei n
°
7.098/98, acrescentado pela Lei n
°
10.978/2019)

Art. 915

Quando o contribuinte, reiteradamente, deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres
.
(cf. artigos 17-H e 17-I da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010)

§ 1° O regime previsto neste artigo constará da forma que, a critério da autoridade tributária titular da respectiva atribuição regimentar, for necessária para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo.

(...)

Art. 916 (...)

§ 3°
O regime de que trata este artigo poderá, também, ser aplicado ao contribuinte do imposto que deixar de cumprir suas obrigações tributárias, principais ou acessórias, pertinentes a outros tributos estaduais, bem como que deixar de recolher a contribuição devida ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação – FETHAB
.

(...)

§ 2° A medida cautelar administrativa será aplicada, provisoriamente, a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o § 1° deste artigo e, durante a sua vigência, implicará:

I – exigência, a cada operação ou prestação, do recolhimento do imposto no primeiro Posto Fiscal de divisa interestadual;

II – obrigatoriedade de anexação, conforme o caso, da GNRE
On-Line
ou do DAR-1/AUT, correspondente à Nota Fiscal que acobertar o trânsito da mercadoria, para comprovação do recolhimento do valor do ICMS destacado, inclusive o devido a título de substituição tributária relativo a cada operação interestadual ou interna;

III – suspensão dos credenciamentos, reduções e benefícios fiscais de caráter não geral, cadastrados e previstos para o estabelecimento, sua interligada, controlada, controladora, quadro societário ou diretivo;

IV – emissão, a cada operação ou prestação de saída, do documento fiscal a que se refere o artigo 216, feito em substituição ao documento fiscal autorizado ao estabelecimento, hipótese em que o documento emitido na forma do referido artigo 216 será acompanhado do DAR-1/AUT correspondente ao recolhimento do respectivo imposto destacado;

V – não encerramento da fase tributária em relação às operações e prestações promovidas, com escrituração de débitos e créditos segundo os valores e margens efetivamente praticados;

VI - lavratura, a cada operação interestadual de entrada ou de saída, do Termo de Notificação Fiscal/Trânsito de Mercadoria - TFT-e, com a natureza de "Verificação Fiscal", conforme inciso I do artigo 951-B;
(efeitos a partir de 1°/05/2021)

VII – aproveitamento de crédito, condicionado ao registro da operação no sistema de gerenciamento eletrônico de créditos fiscais, destinado a gerenciar eletronicamente os créditos fiscais compensáveis com o ICMS devido, e à apresentação da escrituração fiscal na forma do inciso XV deste parágrafo, para análise junto à Gerência de Controle do Crédito, da Antecipação e das Deduções da Superintendência de Informações do ICMS – GCCA/SUIC, quanto à regularidade do crédito fruído;

VIII – exigência, de ofício, do imposto, sem aplicação das reduções decorrentes dos credenciamentos pertinentes ao estabelecimento, sua interligada, controlada ou controladora;

IX – recolhimento prévio, em DAR-1/AUT, efetuado a cada operação ou prestação, do valor correspondente ao crédito irregular a que se refere o artigo 100, referente ao valor do imposto não efetivamente recolhido ou devido em face de benefício fiscal irregular, concedido por outra unidade federada;

X – elevação da classificação de risco fiscal do sujeito passivo, suas interligadas, controladas, controladora e quadro societário para fins de priorização na verificação fiscal habitual ao trânsito de mercadorias, controle aduaneiro, fiscalização de estabelecimento, cobrança e saneamento de omissões;

XI – inclusão em medida cautelar administrativa de todos os estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pelo sujeito passivo, sócios, gerentes ou diretores;

XII – priorização de processos administrativos, exigência tributária e cruzamento eletrônico de dados;

XIII – apresentação de fiança bancária quantificada na forma da legislação tributária, para o período de duração da medida cautelar administrativa, quando for ela necessária ao fiel cumprimento das obrigações tributárias;

XIV – suspensão dos prazos concedidos para pagamento do imposto ou do regime de apuração em conta gráfica;

XV – depósito, no 1° (primeiro) dia útil subsequente, efetuado perante a respectiva Agência Fazendária do domicílio tributário, de cópia dos documentos que comprovam o adimplemento do disposto nos incisos I, II, IV, VI e IX deste parágrafo, relativos ao dia imediatamente anterior, inclusive aquele pertinente a sua interligada, controlada, controladora, quadro societário ou diretivo, bem como da comprovação do adimplemento do disposto no inciso VII também deste parágrafo, feita no 5° (quinto) dia útil posterior ao encerramento do respectivo período de apuração.

Imperioso mencionar que, nos termos do entendimento deste Sodalício
não é ilegal o regime administrativo cautelar
, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, tampouco impede ou impossibilita a Recorrente de atuar, mas, sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — ENQUADRAMENTO DO CONTRIBUINTE NO
regime
especial de fiscalização (REF) — INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD) — IMPOSIÇÃO DE MEDIDA
CAUTELAR

ADMINISTRATIVA
— ILEGALIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE.

Presentes fortes indícios de irregularidade na Escrituração Fiscal Digital (EFD), não se constata a existência de manifesta ilegalidade na imposição de medida
cautelar

administrativa
ao contribuinte decorrente do enquadramento no
Regime
Especial de Fiscalização (REF), que pudesse autorizar o deferimento de liminar em mandado de segurança.

Recurso provido.

(N.U 1009660-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/8/2020, publicado no DJE 10/8/2020). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
REGIME

ADMINISTRATIVO

CAUTELAR
(RESOLUÇÃO Nº. 007 /2008- SARP) – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – ORDEM DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Não é ilegal o
regime

administrativo

cautelar
, instituído pela Resolução nº. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.
Ausente o direito líquido e certo a ser amparado e, evidenciada legalidade do ato perpetrado pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação da segurança.

(N.U 1012476-88.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/2/2021, publicado no DJE 11/3/2021). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLRATÓRIA CONSTITUTIVA – TRIBUTÁRIO –
REGIME

ADMINISTRATIVO

CAUTELAR
- POSSIBILIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – CONFIGURADO – INVERSÃO DE SUCUMBENCIA – POSSIBILIDADE – REEXAME NECESSÁRIO – SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.

1
. A existência de pendências na Escrituração Fiscal da contribuinte, comprova que o Apelado se enquadra nas hipóteses da resolução nº 07, de 8 de dezembro de 2008 – SARP, o qual dispõe sobre a aplicação de
regime

cautelar

administrativo
previsto nos artigos 915 e 916 do RICMS
.

2. Sentença retificada em reexame, Recurso Voluntário Prejudicado.

(N.U 1000195-23.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/7/2021, publicado no DJE 20/7/2021). [Destaquei]

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça considera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização que impõe o pagamento antecipado do ICMS.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APURAÇÃO DE ICMS. INCLUSÃO DA EMPRESA NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA REPRESENTE, CONCRETAMNETE, MEIO COERCITIVO QUE RESTRINJA A LIBERDADE DE ATUAÇÃO EMPRESARIAL.

1. Trata-se de Recurso Ordinário no qual a tese defendida pela empresa é de que a existência de legislação que disciplina a cobrança judicial do crédito tributário (Lei 6.830/1980) afasta a possibilidade de inclusão do contribuinte inadimplente contumaz no Regime Especial de Fiscalização.

2. De ver que a disciplina do Regime Especial de Fiscalização não constitui medida alternativa ou excludente à cobrança judicial do crédito tributário vencido e não pago, mas sim consiste em medida preventiva, destinada a acompanhar o quotidiano da empresa que possua histórico de inadimplência contumaz, para evitar que novas ocorrências de fatos geradores sejam sucedidas por novos atos omissivos no que se refere ao dever de pagar os respectivos tributos. Nesse sentido, a
jurisprudência do STJ considera legítima a submissão de empresas ao Regime Especial de Fiscalização, excetuando-se apenas a hipótese em que este possua medidas que comprovadamente impliquem indevida restrição à atividade empresarial.
[...]”.

(STJ - RMS 57.784/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe 18/11/2019). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. REGIME DE PAGAMENTO. ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DA EMPRESA DESPROVIDO.

1.
O STJ firmou sua compreensão no sentido de ser legítima a cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação, desde que exista previsão legal local, o que se verifica no caso em apreço
. 2. Agravo Regimental da empresa desprovido
”.

(STJ - AgRg no REsp: 1273501 RS 2011/0169860-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/9/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 3/10/2017). [Destaquei]

Ademais, nos termos dos artigos colacionados, a Impetrante não está impedida de comercializar, uma vez que poderá emitir nota fiscal avulsa, a cada operação, nos termos do artigo 4º, § 3º, da Portaria n.º 112/2017-SEFAZ.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto, para denegar a segurança pleiteada. O reexame fica prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022